Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723847-48.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABIDONEIDE MOREIRA CAMPOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ABIDONEIDE MOREIRA CAMPOS D E S P A C H O 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença (ID 18701240) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Abidoneide Moreira Campos contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: i) “declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos apresentados nos autos relativos ao contrato no 20168066664740000000”; ii) condenar o banco réu a restituir as 27 (vinte e sete) parcelas indevidamente debitadas em folha de pagamento da autora, no valor de R$30,41 (trinta reais e quarenta e um centavos) cada uma, relativas ao referido contrato; e iii) condenar a instituição bancária ré ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em atenção à solicitação de ID 21013660, os autos foram encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau - CEJUSC/SEG (despacho de ID 21010256) para inclusão na XV Semana Nacional de Conciliação. A sessão de conciliação por videoconferência foi designada para o próximo dia 2 de dezembro, às 15h30 (certidão de ID 21109110). Todavia, à petição de ID 21284139, o autor-recorrente Abidoneide Moreira Campos informa que é idoso, se encontra acamado e “não possui condições físicas e mentais de comparecer à audiência de conciliação prevista para o próximo dia 02 de dezembro”. Ainda, apresenta proposta de acordo no tocante ao quantum indenizatório. Intimada, a parte ex adversa afirma não concordar com a proposta de acordo formulada (ID 21780306). É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 139, V, do CPC, incumbe ao magistrado “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Por essa razão, a fim de proporcionar às partes oportunidade de conciliação, os autos foram remetidos ao CEJUSC-SEG. No entanto, havendo desinteresse manifesto das partes na participação da audiência designada para a Semana Nacional de Conciliação, conforme certidão de ID 21109110, bem como na composição consensual, não há motivo para que a referida audiência seja mantida. 3. Portanto, solicite-se ao CEJUSC-SEG a devolução do presente processo para prosseguimento do julgamento, em caráter prioritário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora